Tribunal: TJES
Processo: 5018432-71.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018432-71.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELA FERREIRA
RECORRIDO: UNIMED DO ESPIRITO SANTO - FEDERACAO DAS COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
DANIELA FERREIRA
em face do v. Acórdão proferido por esta Egrégia Turma Recursal (ID 15651149), que deu
parcial provimento
ao Recurso Inominado interposto pela ora embargante, condenando a recorrida ao pagamento de
R$ 4.000,00
a título de indenização por danos morais
.

O embargante alega, em síntese, a ocorrência de:
Omissão
na fundamentação do
quantum
indenizatório por insuficiência na análise da extensão do dano moral;
Contradição
na condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso
.
Omissão técnica
na especificação do índice de correção monetária
.

O v. Acórdão foi claro ao fixar a indenização, atendendo aos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade
e observando o
caráter pedagógico e punitivo
da medida, bem como a
gravidade da conduta
da recorrida e a
condição de vulnerabilidade
da recorrente
.

A motivação do julgado foi expressa: a negativa de cobertura de materiais essenciais a uma cirurgia de urgência, em tratamento oftalmológico,
transcende o mero inadimplemento contratual
, configurando
dano moral
in re ipsa
.

A fixação em R$ 4.000,00 resultou da análise destas premissas fáticas e jurídicas, estando o
quantum
devidamente fundamentado
. O que se busca, na verdade, é a
rediscussão do mérito
e a
majoração do valor
, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração.

O Acórdão, ao dar
parcial provimento
ao Recurso Inominado, manteve o dispositivo que afasta a condenação em custas e honorários advocatícios com base no
art. 55 da Lei nº
9.099/1995
.

Em sede de Juizados Especiais Cíveis, a condenação em custas e honorários advocatícios na fase recursal é imposta apenas ao
recorrente vencido
. Tendo a recorrente obtido provimento parcial (condenação em danos morais),
não foi integralmente vencida
. Por outro lado, o
recorrido vencido
(a Unimed)
não pode ser condenado ao pagamento de honorários
em favor do recorrente, nos termos da sistemática específica da Lei de Regência. A aplicação do art. 55 da referida lei, que dispensa a condenação na hipótese de provimento parcial, não configura contradição, mas sim o
cumprimento da regra legal específica
para o rito dos Juizados.

A pretensão de aplicar a Súmula 326 do STJ para afastar a sucumbência recíproca e condenar a recorrida em honorários implica reexame da disciplina legal da sucumbência na fase recursal do Juizado, o que excede os limites dos declaratórios.

O Acórdão expressamente determinou que a indenização por danos morais deve ser
corrigida monetariamente a partir da data do julgamento (
Súmula 362/STJ
)
e acrescida de
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação
. A falta de especificação do índice de correção monetária a ser utilizado
não configura omissão sanável
por Embargos de Declaração, mas sim a aplicação do
índice adotado pela Tabela Prática de Cálculo do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
(TJES), que é o de praxe e pode ser determinado na fase de cumprimento de sentença sem prejuízo à exequibilidade do julgado.

Dessa forma, as pretensões da embargante revelam o nítido intento de
rediscussão da matéria de fundo
e do critério de sucumbência, o que é inviável por meio de Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. Acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)